Tribunal: TJDFT
Processo: 0710470-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMISSÃO NA POSSE DO PROMITENTE COMPRADOR E CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA TRANSFERÊNCIA NÃO COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE DO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de responsabilização pelas obrigações condominiais após a celebração de negócio jurídico de promessa de compra e venda.
2. A legitimidade para atuar como parte no processo é conferida a quem figura, ao menos hipoteticamente, na relação jurídica de direito substancial que é objeto da controvérsia.
3. As despesas condominiais constituem obrigação propter rem, cuja responsabilidade pelo pagamento incumbe ao proprietário da unidade imobiliária, titular dos atributos inerentes ao domínio, desde que seja estabelecida relação jurídica substancial direta com o Condomínio.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.345.331-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é definida pelo registro do compromisso de compra e venda, mas pela situação jurídica que decorre da imissão na posse pelo adquirente, bem como pela ciência inequívoca do condomínio a respeito da transação. Precedentes.
5. A responsabilidade pelo pagamento das cotas condominiais do imóvel é do promitente vendedor, que não se desincumbiu do ônus de provar que o adquirente já havia sido imitido na posse do bem.
6. Recurso conhecido e desprovido.